Tribunal: STF
Processo: ARE 1244153
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUESTIONADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ART. 333/RISTF. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Cabem embargos infringentes nas hipóteses previstas no art. 333 do RISTF. O rol taxativo desse dispositivo impede o conhecimento do recurso.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.